Tribunal: TJMT
Processo: 1006708-08.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1006708-08.2019.8.11.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Agravado: Valdir da Silva Manco
Vistos, etc.
Na oportunidade do julgamento deste Recurso foi reconhecida a incompetência deste Sodalício, para o processamento do feito, pelo fato de o valor atribuído à causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, de modo que foi declinada a competência para a Turma Recursal Única.
Diante dessa decisão, a autarquia Recorrente manejou um Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de o INSS não poder figurar como parte nos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual, em razão da redação do artigo 5o, inciso II, da Lei Federal n. 12.153/2009.
Na derradeira decisão, a Vice-Presidente desta Corte Estadual, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, devolveu o Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora, para avaliar uma possível contradição entre o referido julgado e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, lançado no Tema n. 1.053, e, se for o caso, exercer o juízo de retratação.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, consigno que a competência para o processamento e julgamento do feito é, de fato, deste Sodalício, na medida que o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do Tema n. 1.053, no qual fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin.
Logo, exerço, humildemente, o juízo de retratação e torno sem efeito a decisão de id. 33672988.
Intime-se a parte Agravada para apresentar as contrarrazões ao Agravo de Instrumento.
Após, concluso para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de outubro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.